Tribunal: TJPA
Processo: 0805301-14.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805301-14.2022.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO FABIO LIMA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em nulidade da busca pessoal se a diligência decorreu de fundadas suspeitas, diante da reação do apelante, ao correr com a chegada da equipe de policiais, fato que chamou a atenção dos policiais que procederam a abordagem e a busca pessoal, encontrando o recorrente de posse de 47 (quarenta e sete) “porções” de “cocaína”, devidamente embaladas para comercialização.

2. Resta provada a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em seu poder, pronto para a comercialização.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANTÔNIO FÁBIO LIMA DE SOUZA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 12648287), que o condenou, como incurso no tipo penal disposto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 12648255) que no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 20h00min, em via pública, na Av. Magalhães Barata, bairro Centro, no Município de Castanhal/PA, o apelante foi preso em flagrante delito por guarnição da Polícia Militar, por trazer consigo e expor à venda 47 (quarenta e sete) “porções” de substância com aspecto semelhante ao entorpecente conhecido como “oxi”, devidamente embaladas e prontas para comercialização.

Relata que, consoante apurado, na data do evento criminoso, integrantes da Polícia Militar realizavam a operação “Feira Livre”, momento no qual avistaram um nacional que, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga. Diante da fundada suspeita, os agentes policiais decidiram abordá-lo, surpreendendo-o de posse da quantidade de droga acima descrita.

Em
razões recursais
(ID 12648295), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual, por ausência de elementos concretos à legitimação da busca pessoal, nos termos do que determina o art. 244, do Código de Ritos. Argumenta que os próprios policiais militares afirmaram em seus testemunhos que realizaram a abordagem do acusado só pelo fato de ter corrido, não tendo nenhuma outra situação que indicasse a traficância ou outra descrição concreta e precisa a justificar tal abordagem. Nesse contexto, argui que nula é a abordagem e, consequentemente, todas as provas dela derivada ilícita.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do recorrente, a teor do art. 386, inciso VII, do CPPB, em razão da insuficiência de provas a ensejar a condenação, lastreada, unicamente, nos depoimentos de policiais responsáveis pela prisão e flagrante, os quais, diante das particularidades que o caso, possuem natural interesse em confirmar a legalidade de seus atos quanto à suposta traficância.

Em
contrarrazões
(ID 12648304), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
: Da tese de nulidade da busca pessoal.
“Fundadas Suspeitas”.
Ausência de comprovação:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual, por ausência de elementos concretos à legitimação da busca pessoal, nos termos do que determina o art. 244, do Código de Ritos. Argumenta que os próprios policiais militares afirmaram em seus testemunhos que realizaram a abordagem do acusado só pelo fato de ter corrido, não tendo nenhuma outra situação que indicasse a traficância ou outra descrição concreta e precisa a justificar tal abordagem. Nesse contexto, argui que nula é a abordagem e, consequentemente, todas as provas dela derivada ilícita.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, saliento que o réu foi surpreendido em feira popular, durante operação policial. Ao notar a presença dos militares, saiu em fuga, o que chamou a atenção dos policiais que procederam a abordagem e a busca pessoal, encontrando o recorrente de posse de 47 (quarenta e sete) “porções” de “cocaína”, devidamente embaladas para comercialização.

Constando-se, assim, a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, visto que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

A que se pode notar, a revista pessoal no recorrente se deu em virtude de
fundadas suspeitas
, diante da reação do apelante, ao correr com a chegada da equipe de policiais.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)”

Rejeito, com isso, a preliminar suscitada.

2. MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Roga a defesa pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório. Alega que, no caso, o convencimento judicial restou lastreado, tão somente, nos depoimentos de policiais que participaram da ação que culminou com prisão do agente, motivo pelo qual deve ser aplicado, à hipótese, o princípio do
in dubio pro reo
.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial à ID 12648250; DO Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 12648250); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso -Provisório (ID 12648250); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 12648284), que assim atesta:

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 47 pequenos embrulhos feitos a partir de material plástico de cor preta e amarrados com linha de cor branca e que continham 6,107g (seis gramas e cento e sete miligramas) de

uma substância petrificada de cor bege.

(...)

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para Benzoilmetilecgonina (cocaína), principal substância ativa encontrado nas

folhas da planta Erythroxylum coca.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante ressoa induvidosa e cristalina nos autos, diante, primordialmente, da solidez da prova oral construída.

A testemunha
LUAN DE JESUS SILVA,
Policial Militar que participou da prisão em flagrante do recorrente, em depoimento judicial, afirma que sua guarnição, em cumprimento à operação denominada “Feira Livre” na Ceasa de Castanhal/PA, ao chegar ao local, observou que o réu tentou empreender fuga, porém, foi perseguido e abordado. Após revista pessoal, foram encontradas as 47 (quarenta e sete) porções de substâncias semelhantes ao “Oxi” e um aparelho celular, que estavam em seu
short
.

Não destoam as declarações do Policial Militar
VONEY HERLON RODRIGUES

BARBOSA
, o qual, em audiência de instrução, assevera que estava em ronda na Ceasa e avistou o réu correndo na contramão, após perceber a viatura da polícia. Que após a detenção, em busca pessoal, encontraram a quantidade de droga, que eram mais de 40 petecas, que estavam embaladas e prontas para a venda.

A partir de todos os elementos de prova angariados, resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito sob a posse do recorrente.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“trazer consigo”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido – 47 (quarenta e sete) “petecas” de “cocaína”, embaladas em “petecas”, circunstância totalmente compatível com a mercantilização.

Lado outro, nem se afirme, que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023